Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013063-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ - CPF: 704.232.101-49 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), EDIL CANHETE DE SIQUEIRA - CPF: 327.500.641-04 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ - CPF: 704.232.101-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1013063-32.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: EDIL CANHETE DE SIQUEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA INTERDITADA

–

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO E

ANUÊNCIA TÁCITA DO CURADOR QUANTO AO VALOR CRÉDITADO NA CONTA DA CURATELADA – UTILIZAÇÃO PARA SUBSISTÊNCIA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Se
a
representante/curadora responsável pela movimentação bancária da autora/curatelada, reconhece que o crédito do contrato em discussão foi utilizado para subsistência da curatelada,

não há falar-se em lesão/prejuízo à curatela desta, uma vez que não há nulidade no mútuo bancário firmado por interditado quando configurada anuência tácita no exercício do encargo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
, contra a sentença que
julgou procedente
a
ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada por
EDIL CANHETE DE SIQUEIRA
, representada por
MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ
, para:
a
) declarar sem efeito o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, devendo a parte requerida suspender os descontos realizados na conta corrente da autora/curatelada e,
b
) fixar a sucumbência de forma recíproca, arcando cada parte com os honorários de seu advogado.

Em suma,
sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação do empréstimo consignado em discussão, bem como o total conhecimento da autora quanto aos termos do contrato, bem como o crédito na sua conta,
não havendo, portanto, que se falar em irregularidade da contratação.

No mais,
esclarece sobre os termos da contratação pela biometria facial – assinatura eletrônica/contrato digital
; discorre sobre a impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a improcedência da lide.

Alternativamente, requer o retorno das partes ao
status quo ante
, com a compensação/restituição do valor creditado a favor da autora.

Contrarrazões no ID nº 235275693, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar nos autos, o Representante da Douta Procuradoria de Justiça, se ateve a dar ciência da sentença proferida nos autos, consoante ID nº 237836682.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
EDIL CANHETE DE SIQUEIRA
,

representada por
MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ,
ajuizou
ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
em face do
BANCO PAN S.A
, esclarecendo
que nos
autos 0022561-29.2011.811.0041
, através de sentença transitada em julgado em 22/09/2015, foi declarada a incapacidade de
EDIL CANHETE DE SIQUEIRA
, para exercer os atos da vida civil, sendo-lhe nomeada curadora plena a Sra.
MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ
, consoante

Alvara de Curatela nº 308/2015 de ID nº 235275234.

Ressaltou que houve lesão à citada curatela, porquanto em 23/03/2022, o requerido firmou a Cédula de Crédito Bancário nº 354361873, no valor de R$1.845,45 para pagamento em 84 parcelas de R$50,00 com a curatelada Sra.
EDIL CANHETE DE SIQUEIRA.

Informou que, em razão do citado contrato, já houve descontos na conta corrente da curatelada entre os meses de maio/2022 a abril/2024, totalizando o valor total de R$1.150,00, configurando, assim, lesão à pessoa absolutamente incapaz.

No mais,
discorreu acerca da nulidade absoluta do contrato celebrado com pessoa absolutamente incapaz e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados da conta corrente da curatelada, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 235275657 - sustentando a legitimidade dos descontos, visto que, além de devidamente contratado, não tinha conhecimento sobre a situação de interditada da autora
EDIL CANHETE DE SIQUEIRA.

No mais, discorreu sobre a contratação de forma digital; sobre o crédito do valor de R$ 1.860,54 disponibilizado na conta da autora e, ao final pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, cabe consignar que restou incontroverso o fato de a autora/apelada -
EDIL CANHETE DE SIQUEIRA
se encontrar assistida por sua curadora -
Sra.
MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ
, à vista do Alvará de Curatela nº 308/2015, constante do ID nº
235275234.

Destarte, cinge-se a controvérsia quanto à legitimidade/validade dos atos praticados pela autora/apelada -
EDIL CANHETE DE SIQUEIRA
em função de que, à época da contratação, já se encontrar interditada definitivamente.

Neste particular, de se destacar que a finalidade precípua da interdição é proteger e preservar a pessoa a ser interditada e salvaguardar o seu patrimônio, resguardando-a de terceiros de má-fé, que com ela queiram estabelecer negócio jurídico vantajoso, bem como para assegurar a higidez dos negócios jurídicos em geral.

Logo, os negócios jurídicos realizados pelo incapaz são passíveis de desconstituição.

Neste sentido, estabelece o artigo 166 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

Ainda, nos termos do artigo 4º c/c artigo 1.767, ambos do Código Civil, as pessoas submetidas à curatela são relativamente incapazes, e não incapazes de forma absoluta.

“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

[...]

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

[...]

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”

Destarte, o negócio jurídico celebrado entre as partes não é nulo de pleno direito, mas sim anulável, o que significa que pode ser convalidado,
ex vi
do artigo 172, do Código Civil.

“Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiros.”

Neste particular, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Maria Helena Diniz,
in verbis
:

“
Confirmação
. A nulidade relativa pode convalescer, sendo confirmada, expressa ou tacitamente, pelas partes, salvo direito de terceiro. A confirmação e, portanto, segundo Serpa Lopes, o ato jurídico pelo qual uma pessoa faz desaparecer os vícios dos quais se encontra inquinada uma obrigação contra qual era possível prover-se por via de nulidade ou rescisão.”

(DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado, 11 Ed. – São Paulo – Saraiva. 2005, p. 208).

No caso, é bem verdade que a autora/apelada/curatelada -
EDIL CANHETE DE SIQUEIRA
não possuía capacidade para firmar o contrato de empréstimo em discussão, visto que fora interditada em
22/09/2015
e a contratação se deu em
23/03/2022
, ou seja, em data posterior à interdição.

No entanto, houve
anuência tácita
da sua representante/curadora,
Sra.
MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ,
quanto à citada contratação.

Isto porque, restou incontroverso o crédito do valor de R$ 1.860,54 na conta bancária da autora/curatela
-
EDIL CANHETE DE SIQUEIRA
e, além de sua representante/curadora somente se dignar em ajuizar a presente ação em
03/04/2024
, ou seja, depois de decorridos mais de dois (2) anos da contratação (
23/03/2022
), não se manifestou em nenhum momento quanto à devolução do citado crédito em juízo.

Aliás, pelo contrário, porquanto constou de forma clara de suas contrarrazões, que
“[...]
a restituição integral dos valores é inviável, pois a Apelada, pessoa absolutamente incapaz, não possui condições de gerir seus recursos e provavelmente utilizou o valor do empréstimo para sua subsistência e tratamento médico [...].”
(Sic. ID nº 235275693).

Logo, se além de ser a
responsável pela movimentação bancária da autora/curatelada também reconhece a sua representante/curadora que o crédito do contrato em discussão foi utilizado para subsistência da curatelada, à espécie não há falar-se em lesão/prejuízo a curatela desta, uma vez que não há nulidade no mútuo bancário firmado por interditado quando configurada anuência tácita no exercício do encargo.

Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 2ª Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- ANUÊNCIA TÁCITA DO CURADOR QUE RATIFICOU OS ATOS PRATICADOS - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Verifica-se que o demandante não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado em 2006, ou seja, anteriormente à estabulação do referido negócio que se deu em 2015, por sua vez, a demanda somente foi distribuída em 2018, o que configura anuência tácita do seu curador, que é responsável pela movimentação bancária do apelante.

II - Diante do contexto probatório, não cabe falar em violação ao art. 166, inc. I, Código Civil ou mesmo ao art. 169 do mesmo Diploma Legal, visto que o negócio não se caracteriza como nulo frente à anuência demonstrada pelo e curador e à ausência de prejuízo ao curatelado.”

(TJMT – RAC Nº 1014298-44.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023)

Ainda:

“APELAÇÃO DO RÉU - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA - Contrato de empréstimo consignado – Preliminar de falta de interesse de agir que não prospera - Hipótese em que o contrato foi selado por pessoa absolutamente incapaz, porém representada por sua curadora - Autora não nega a existência do empréstimo, máxime diante do instrumento contratual encartado pelo réu - Exigência de autorização judicial para contratação de empréstimo por pessoa interditada não mais vigorava à época da avença (art. 3.º, inciso IV, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008) - Negócio jurídico validamente celebrado, porquanto consentido pela curadora - Hipóteses do art. 1.748, do Código Civil, que não se amoldam ao caso concreto – Inaplicabilidade dos arts. 166, inciso I e 171, do Código Civil - Depósito do valor tomado em conta da curadora que foi, ou deveria ser, revertido em benefício da incapaz - Abuso de direito pela contrariedade ao princípio ético nemo potest venire contra factum proprium (a ninguém é dado contrariar os seus próprios atos) – RECURSO PROVIDO, a fim de julgar improcedentes os pedidos.”

(TJSP: Apelação Cível 1010489-17.2023.8.26.0344: Relator (a): M.A. Barbosa de Freitas - Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2): Foro de Marília - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2024 - Data de Registro: 14/08/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo consignado – Transações celebradas por pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil Interdição judicial decretada – Impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos no caso em tela – Hipótese em que o Requerido não foi informado da incapacidade do Autor – Anuência tácita da Curadora, ao permitir que o interdito movimentasse a conta corrente sem qualquer auxílio – Improcedência da ação - Sentença reformada – Recurso provido.”

(TJ-SP - APL: 10330406020168260562 SP 1033040-60.2016.8.26.0562, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 30/10/2018, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADOS POR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ANUÊNCIA TÁCITA DA CURADORA QUE NÃO INFORMOU ESSA CONDIÇÃO AO BANCO CREDOR. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1- Mostram-se válidos os negócios jurídicos entabulados com a instituição financeira, por pessoa incapaz, com desídia de sua curadora e companheira, uma vez não provado nos autos que o valor dos empréstimos não foi revertido em seu benefício, mormente quando não levado a conhecimento do contratado a incapacidade absoluta do curatelado de gerir os atos da vida civil. 2- O interditado tornou-se devedor contumaz, realizando várias contratações com instituições financeiras, amparado pela desídia e anuência tácita de sua curadora, beneficiária direta (companheira) dos negócios por ele realizados. 3- A declaração de nulidade dos contratos firmados, com a restituição das importâncias pagas, prestigiaria o enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884, CC). 4- Recurso conhecido e provido.

(TJ-GO - AC: 02471039220118090006 ANAPOLIS, Relator: DR(A). SERGIO MENDONCA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 04/08/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2088 de 12/08/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. ANUÊNCIA TÁCITA DO CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO INCAPAZ. NULIDADE NÃO DECLARADA. Não é passível de nulidade o negócio jurídico firmado por interdito quando configurada anuência tácita do curador especial, no exercício do encargo, mormente se não há demonstração de prejuízo ao incapaz. Anuência essa caracterizada na espécie, eis que o curador especial permitiu que o interdito portasse documentos capazes de viabilizar a contratação e movimentar a conta-corrente, e impugnou o negócio somente após o transcurso de três meses de sua concretização, quando já consumido integralmente o valor mutuado. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70055819072, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/09/2013)”

(TJ-RS - AC: 70055819072 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/09/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2013)

Portanto, à vista do contexto probatório, não cabe falar em violação ao artigo 166, inciso I, Código Civil ou mesmo ao artigo 169 do mesmo Diploma Legal, visto que o negócio não se caracteriza como nulo frente à anuência demonstrada pelo e curador e à ausência de prejuízo ao curatelado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita (ID nº 235275240).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024